Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-84.2019.8.11.0098
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000055-84.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 651.580.081-91 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e do Consumidor. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Legalidade da contratação. Improcedência dos pedidos.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo autor contra o Banco/Réu, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e a legalidade dos descontos em folha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado, alegado como venda casada, seria nulo e, consequentemente, se os descontos realizados em folha de pagamento são abusivos, configurando danos morais e materiais ao apelante.

III. Razões de decidir

3. Os documentos constantes dos autos comprovam a contratação regular do cartão de crédito consignado, incluindo a assinatura do apelante nos termos contratuais e o recebimento dos valores creditados.

4. Não há evidências de erro ou vício de consentimento na contratação, uma vez que o contrato descreve de forma clara a operação financeira.

5. O prazo entre a contratação e o ajuizamento da ação, de mais de 7 anos, reforça a presunção de ciência por parte do autor dos descontos e da natureza do contrato.

6. Inexistem fundamentos para a repetição de indébito ou reparação por danos morais, uma vez que não se configurou qualquer ilicitude na relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação Cível 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RINALDO GOMES DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Matupá/MT
, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito”
(Proc. no 1000055-84.2019.8.11.0098), ajuizada pelo apelante contra o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A., julgou o pedido improcedente por entender que “
estando demonstrada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a contratação do referido cartão por parte do autor, a instituição financeira agiu em exercício regular de direito, assim, não há que se falar em inexistência de débito
”
;
a r. sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 228033271).

O autor/apelante destaca que, devido à sua situação financeira, buscou auditar suas finanças. Durante essa auditoria, ele descobriu inconsistências em relação a um contrato apresentado pela apelada.

Questiona o contrato que serviu de base para descontos em folha de pagamento, devido à falta de clareza e à presença de informações manipuladas, como a ausência de dados essenciais sobre parcelas, juros, e a inclusão não autorizada de um cartão de crédito.

Alega que foi vítima de venda casada, uma prática proibida, onde um empréstimo consignado foi disfarçado como operação de cartão de crédito rotativo, resultando em descontos abusivos e sucessivos em sua folha de pagamento.

Ressalta que nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito mencionado e que os juros aplicados, de 13,39% ao mês, são extremamente elevados, comparados aos 2,64% originalmente acordados no empréstimo consignado.

Alega, ainda, que esses descontos permanecem ativos há mais de 11 anos, resultando em um prejuízo financeiro que totaliza R$ 9.288,94 até a data da ação, conforme contracheques anexados.

Além disso, o apelante destaca que o contrato é ilegal, visto que carece de informações cruciais, como o valor exato das parcelas e o número de pagamentos. Ele calcula que os descontos já deveriam ter cessado em 2013, o que não ocorreu, continuando até o momento do recurso.

Pede então, o provimento do recurso para “
para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, para CANCELAR em definitivo os descontos abusivos em relação ao CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO e ainda devendo ser REVISADO como contrato de empréstimo para DECLARAR e RECONHECER como apenas decorrente da natureza da operação de EMPRESTIMO CONSIGNADO, declarando ainda quitado o empréstimo realizado no valor de R$ 1.139,00 (hum mil e cento e trinta e nove reais) com incidência da taxa de juros de 2,64 %, uma vez que já foram descontados do apelante o valor de R$ 1.531,62 (hum mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos) e, sendo este o valor correto para a quitação do empréstimo, conforme documentos retirados do site do Banco Central do Brasil. Por fim, para CONDENAR a empresa recorrida A RESTITUIR os valores descontados indevidamente, que até aqui correspondem a R$ 7.757,32 (sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, bem como ainda a indenizar os danos morais causados a recorrente em virtude do constrangimento pelas cobranças indevidas no importe recomendado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou outra importância que os nobres julgadores entenderem ser justa e compensadora, em virtude de ter sido atingido a honra do requerente/recorrente
” (cf. Id. no 228033277).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 228033283).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Leitura dos autos mostra que o réu Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. instruiu os autos com cópia dos
“
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão
” no 804889831 e 08202153436, datados de 06.01.2011 e 04.08.2011, respectivamente, devidamente assinados pelo autor/apelante,
onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, “Cartão Bonsucesso Visa”
(cf. Id. no 228033255 e 228033256),
além dos
comprovantes de transferência do crédito contratado/sacado ao longo da relação contratual para conta de titularidade do autor/apelante (cf. Id. no 228033261).

Observo, a
demais, que a ação foi ajuizada em 11.02.2019, ao passo que as operações bancárias foram contratadas
em 06.01.2011 e 04.08.2011
, ou seja, passaram-se mais de 7 anos entre a contratação e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de a autora/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao empréstimo, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento.

Em que pese a veemente negativa do autor/apelante quanto à contratação do empréstimo,
não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao

empréstimo, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço, ou seja,
uma vez que reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo com todas as suas especificidades, cabe à parte pagar o valor integral da fatura, acrescido de juros e encargos, conforme as condições estabelecidas em contrato.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, tampouco em configuração do dano moral, muito menos em ilegalidade quanto à contratação

modalidade.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Pelo exposto,

nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida
; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a
título de honorários sucumbenciais,

observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

Custas pelo apelante,

observando-se
a mesma regra d
o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024